Tribunal: TJSP
Processo: 0005422-75.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2021.0000029607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005422-75.2016.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante THIAGO
MACIEL SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 2 -
Apelação Criminal n. 0005422-75.2016.8.26.0266
Comarca de Itanhaém 3a Vara Judicial
Apelante: Thiago Maciel Silva
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 51.510
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Thiago Maciel Silva a 11 anos, 10 meses
e 6 dias de reclusão, a começar no regime fechado, sem prejuízo
do pagamento de 5 dias multa, porque fora dado como incurso
nas penas do art. 157, § 3o, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código
Penal (fls. 511/518).
Em resumo, procura o apelante obter a desclassificação
para o crime de roubo consumado majorado, alegando não ter
aderido à conduta do outro agente, qual seja, de efetuar disparos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 3 -
com a arma de fogo. E supletivamente também busca a redução
da pena base, com afastamento dos maus antecedentes e da
circunstância do cometimento do delito dentro da residência da
vítima (fls. 531/538).
Nos
autos,
além
das
contrarrazões
recursais,
encontramos ainda o r. parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pelo desprovimento (fls. 545/550 e 567/571).
É o relatório.
Voto n. 51.510
-1-
Consta dos autos que o apelante, juntamente com Ozair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 4 -
Pereira de Souza e Caique Aparecido Lemos, que foram mortos
durante a execução do crime, em concurso de agentes e mediante
grave ameaça com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair
dinheiro e bens que guarneciam a residência da vítima Ronaldo
Lopes dos Reis.
Para tanto, os demais envolvidos ingressaram no imóvel
enquanto ele, apelante, ficou do lado de fora da casa, a dar-lhes
suporte.
Entretanto, a vítima reagiu. Tentou pegar a arma de
Ozair, que veio a disparar e acertou aquele roubador, que morreu.
O segundo agressor acorreu em socorro do parceiro e disparou
contra a vítima, que, ainda com a arma de Ozair, novamente
contra-atacou e realizou disparos que resultaram na morte de
Caique.
O apelante Thiago, que estava do lado de fora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 5 -
residência, pulou o muro e evadiu-se, sem nada levar.
Essa a descrição dos fatos.
-2-
Sem prejuízo das necropsias, a materialidade do crime
está demonstrada (fls. 71/74 e 77/80) pelos laudos do local dos
fatos (fls. 144/166).
A prova é forte a reforçar a descrição.
As armas apreendidas foram conferidas (fls. 182/184).
Os depoimentos, sobretudo a palavra da vítima e da testemunha
presencial, ambos descrevendo o roubo, deram conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 6 -
legitimidade da resistência oferecida pelo ofendido, como
também explicaram os disparos que resultaram na morte de dois
dos roubadores.
O apelante admitiu presença no local.
Sabe-se o que o animou a participar do desatino, nisso
presente absoluta congruência com os demais, que morreram.
Houve reconhecimentos efetuados pela testemunha
presencial e pela vítima, que chegou a avistá-lo de dentro da casa
enquanto pulava o muro para se evadir.
Oportuno dizer que a defesa não discute tais fatos. Se
limitou a postular a desclassificação e a correção da dosimetria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 7 -
-3-
Primeiramente, com todo o respeito, a pretensão de
desclassificação não prospera.
Foram todos, os três, até o local para realizar a
subtração e o comportamento dos colegas contamina a ação do
apelante.
Quando os agentes decidem pelo cometimento do
delito, todos anuem à conduta e aos riscos corridos pelos demais,
sendo corresponsáveis pelas consequências do desatino.
No caso dos autos, a circunstância de estarem na posse
de armas, repito, armas municiadas, essa minudência demonstra a
assunção de eventuais implicações dos seus respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 8 -
empregos.
A arma na mão do roubador, aliás, municiada, não
importa adorno, bijouteria, coisa de somenos e os primeiros a
saberem dessa circunstância são exatamente aqueles que estão
unidos aos seus respectivos portadores pelas mesmas finalidades.
A pretensão desclassificatória, que permitiria ao corréu
responder por crime menos grave, reclamava prova de sua real
interferência real para evitar o resultado mais gravoso.
Diante do descalabro, após saber do insucesso, o ora
apelante só então buscou fugir, pouco para dizer que cometeu
crime diverso do perpetrado pelos colegas.
Ele dava aos invasores a sensação de segurança para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 9 -
fuga após a perpetração da desapropriação violenta, o que, numa
situação de estresse, é muito.
-4-
Mantido o tipo, examinemos as penas.
Relativamente à base fixada, na medida em que os fatos
aconteceram dentro da residência, o MM Juiz bem entendeu de
considerar a minudência para agravar e o fez justificadamente.
Inexiste erro a corrigir, porque as circunstâncias são passíveis de
consideração. Consoante bem estabelecido pelo Superior Tribunal
de Justiça, para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias
do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e
subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. E
no caso, o decreto condenatório demonstrou que o modus
operandi revelava sim gravidade concreta superior especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 10 -
por conta da procura de disparar em face do ofendido.
A propósito, a título de reforço paradigmático,
remetemos a julgado de igual sentido, pelo e. STJ, confira-se no
AgRg no HC 599949/SP, DJe 20.10.2020.
E como bem anotado na r. sentença, o abalo emocional
sofrido pela vítima, afinal, insolitamente atacado dentro de sua
própria casa, é circunstância que não pode ser desconsiderada.
Quanto aos antecedentes, não foram considerados na
fixação da pena da sentença, nem mesmo a título de
personalidade do agente.
Sendo dois os fatores de aumento da pena base (maior
desvalor da conduta praticada na residência e consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 11 -
psicológica do delito para a vítima), foi suficientemente
esclarecida a adoção da fração de mais 1/3, por isso confirmada.
Não nos passou despercebido que foi amplamente
privilegiado com fração excessiva por conta de sua admissão
(menos 1/3). Entretanto, tratando-se este de recurso exclusivo da
defesa, a correção de ofício é inviável.
E tocante à terceira fase, ou seja, à redução pelo
conatus, esta foi estabelecida na fração de 1/3. Tendo em conta o
iter criminis transcorrido pelos colegas – que eram dois, diga-se
de passagem –, a redução da pena em 1/3 não há de ser
censurada. É que, data vênia, os agentes entraram na casa,
renderam a vítima e a testemunha presencial, ameaçando-as com
arma de fogo. Vasculharam o imóvel na procura de valores,
ameaçaram de morte aqueles que foram rendidos, ao mesmo
tempo em que exigiam a entrega de dinheiro, não olvidando os
disparos durante a ocorrência, quando o ofendido resistiu à grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 12 -
ameaça. De sorte que fica mantida aquela fração redutora no
mesmo patamar estabelecido na sentença e, consequentemente,
confirmada a pena final ali estabelecida.
Evidentemente, em razão do quanto já assinalado, o
regime fechado é o único adequado para início do desconto da
pena, nos termos do art. 33, § 2o, a, e § 3o, do Código Penal, dada
a dimensão da violência empregada no desatino.
Descabe a detração. O Superior Tribunal de Justiça
explicou a mecânica da detração, confira-se 'in' AREsp
1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2019. A detração do
art. 387, § 2o, do Cód. de Processo Penal, de competência do Juiz
sentenciante, deve ser realizada, no momento da prolação do
édito condenatório, considerando-se, apenas, o tempo de prisão
provisória do réu, naquele mesmo processo. O dispositivo se
refere ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui
relação com o instituto da progressão de regime, devendo, o MM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 13 -
Juiz sentenciante, verificar a possibilidade de se fixar um regime
mais brando de acordo com a situação no caso concreto.
Sendo assim, não há falar em análise dos requisitos
objetivos e subjetivos, até porque tal exame implicaria invasão da
competência do Juízo de Execuções, prevista no art. 66, III, b, da
Lei n. 7.210/1984. De igual tom: STJ, AgRg no REsp
1.540.451/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante descontar da
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação.
Se, com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2o, do
Código Penal, for possível a alteração do regime, poderá o juiz
estabelecer novo regime inicial de cumprimento, se as
circunstâncias do art. 59 do Código Penal assim recomendarem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 14 -
conforme resultado do HC 307.521/SP, Rel. Min. Walter de
Almeida Guilherme - Desembargador Convocado do TJ/SP DJe
3/12/2014.
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do Cód. de Processo Penal, a
aferição, tão somente, do tempo de prisão cautelar do réu, para
que se verificasse a possibilidade de fixação de regime mais
brando, sem falar em qualquer dos índices do art. 112 da LEP.
Nesses termos, fomos conferir os autos e deles consta
que a prisão preventiva deu-se em 13.12.2019, estando recolhido
por cerca de 288 dias até a edição da r. sentença (fl. 552 - guia de
recolhimento provisória), insuficiente para decurso do lapso posto
na lei de execuções penais.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005422-75.2016.8.26.0266
- 15 -
E, por óbvio, aqui persistem os motivos para
manutenção da prisão preventiva. Se respondeu preso, não há
razão para abrandamento do tratamento agora que condenado e
com pena elevada. Nem se olvide que a conduta examinada foi
extremamente violenta, com ameaças de morte e emprego de
armas de fogo. Tal agressividade, denotada na conduta dos
agentes demonstra, demonstra à saciedade a necessidade da
manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem
pública.
Em benefício da ordem público e para prestigiar o
império da lei penal, mesmo para garantir o cumprimento deste
aresto, a hipótese é sim de prisão preventiva.
Meu voto, então, respeitosamente, propõe à turma
julgadora que negue provimento.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE